Tribunal: TJES
Processo: 5003979-38.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003979-38.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TANIA LUZIA PEREIRA DAS POSSES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. A REQUERENTE ALEGA QUE SOLICITOU INÚMERAS VEZES A MUDANÇA DO PONTO DO ROTEADOR DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, CONTUDO, APENSAR DE AGENDADA AS VISITAS, A REQUERIDA NÃO PROCEDEU COM O CUMPRIMENTO DA SOLICITAÇÃO. EM CONTESTAÇÃO. A EMPRESA REQUERIDA AFIRMA TER REALIZADO AS VISITAS, MAS FORAM IMPEDIDOS DE REALIZAREM O SERVIÇO PELA AUTORA.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO INICIAL PARA: CONDENAR A PARTE REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DA MUDANÇA DE PONTO DE ROTEADOR, NO PRAZO DE 5 DIAS, CASO AINDA NÃO TENHA ASSIM PROCEDIDO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$100,00, LIMITADA A R$5.000,00. CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR À PARTE DEMANDANTE A QUANTIA DE R$3.000,00, À GUISA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, BEM COMO QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. QUANTO A MULTA, EMBORA NÃO TENHA CARÁTER INDENIZATÓRIO E/OU COMPENSATÓRIO, ELA DEVE SER FIXADA EM VALOR SUFICIENTE PARA GARANTIR A EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL, DESESTIMULANDO A PERSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS. NO PRESENTE CASO, A REQUERIDA TENTOU (E COMPROVOU) RESOLVER AMIGAVELMENTE O LITÍGIO, AGENDANDO POR DIVERSAS VEZES A VISITA TÉCNICA DA RECORRENTE EM SUA RESIDÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MUDANÇA DE PONTO DE ROTEADOR DA INTERNET, NÃO COMPARECENDO A RECORRENTE POR DIVERSAS VEZES DE FORMA INJUSTIFICADA. PORTANTO, A MULTA FIXADA NO CASO CONCRETO SE DEU EM PATAMAR ADEQUADO À SUA FINALIDADE COERCITIVA E NÃO PODE SER CONSIDERADA EXORBITANTE OU CAPAZ DE RESULTAR NO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA RECORRIDA.
NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)